Tribunal: TJDFT
Processo: 0750493-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0750493-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES, EULER DE SOUSA LEITE AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES e EULER DE SOUSA LEITE, que se encontram presos preventivamente, desde 05/09/2023, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06, referentes ao Inquérito Policial no 492/2023-1a DP, Ocorrência Policial no 5.838/2023-1a DP e Feito no 0737099-85.2023.8.07.0001, em trâmite perante a Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Num. 53827812). O Impetrante sustenta que “não há motivos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, por mais tempo, podendo, responder ao processo em liberdade” (Num. 53827704 – pág. 2). Aduz que “inexistem os pressupostos que ensejariam a decretação da prisão preventiva dos requerentes, se solto estivesse, eis que não há dados concretos demonstrativos de que ele, em liberdade, constituiria ameaça a ordem pública ou prejudicaria a instrução criminal ou mesmo, se furtaria à aplicação da lei penal, caso seja condenado” (Num. 53827704 – pág. 3). Afirma a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPC, discorrendo que “segregação cautelar dos pacientes, somente se justificaria, ante a existência de fatos concretos que recomendassem a suas manutenções, o que não é o caso dos autos” (Num. 53827704 – pág. 9). Colaciona jurisprudência que entende vir em favor de sua tese. Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento das prisões cautelares dos Pacientes. É o breve relatório. Decido. O Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, em 06/09/2023, converteu a prisão em flagrante dos ora Pacientes em prisão preventiva (Num. Num. 171145320 – Feito originário). Posteriormente, após a apresentação das defesas preliminares dos Réus, o MM Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 10/11/2023, manteve a custódia cautelar dos Réus (Num. 177820021 – Processo originário). A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, em específico os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. De fato, compulsando o Feito de origem (Processo no 0737099-85.2023.8.07.0001), verifica-se a existência de indícios suficientes do envolvimento dos ora Pacientes e outro corréu, nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06. Tratando-se, em tese, de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com transações, em tese, elevadas seja em quantidades de entorpecentes e seja em volume financeiro, não há dúvidas quanto à gravidade da conduta delituosa e o interesse público que envolve a matéria, imperioso, portanto, impedir-se a continuidade delitiva. Nesse sentido, tendo em conta que as informações constantes na representação policial indicam a possibilidade de os representados virem a encontrar novos estímulos para envolvimento em eventos delitivos da mesma natureza (Num. 171024015 do Feito de origem), situação que, registrado pelo Juiz do Núcleo de Custódia ao decretar a prisão preventiva, permanece inalterada nos autos, justifica-se a manutenção do decreto prisional cautelar para a garantia da ordem pública, obstando, dessa forma, a prática de novos crimes. Igualmente o MM Juiz da 3a Vara de Entorpecentes foi enfático ao asseverar que permanecem inalteradas as razões que fundamentam a prisão preventiva dos Acusados e que “Não é demais destacar que o fato dos Suspeitos da infração gozarem de bons antecedentes e possuírem ocupação lícita e residência fixa não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas” (Num. 177820021 - Pág. 2 do Processo de origem). Nesse diapasão, estando patente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e sendo os crimes imputados aos Pacientes passíveis, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. Ademais, o Acusado EULER DE SOUSA LEITE é reincidente em crime doloso, tendo sido definitivamente condenado pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido. Melhor sorte não contempla FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES, visto que embora primário, há indícios suficientes de participação criminosa. No mais, a medida constritiva mostra-se necessária para assegurar eventual e futura aplicação da lei penal e, sobretudo, para a manutenção da ordem pública, pois as informações colhidas até o momento revelam suficientemente o envolvimento dos investigados em situação típica de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Não se identifica, pois, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir dos Pacientes. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial